Tribunal: TJES
Processo: 0009567-14.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009567-14.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE SUHET PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E PRESENÇA DE AGRAVANTE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento da vítima, que possui especial relevância e se mostrou coeso e coerente durante a instrução processual, bem como em consonância com as demais provas dos autos, a condenação pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. A pena imposta em primeiro grau deve ser mantida, uma vez que o Magistrado fixou a pena base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção e, diante da presença da agravante prevista no § 9º, do art. 129, do CP, elevou a reprimenda intermediária, acertadamente, em 01 (um) mês, tornando-a definitiva em razão da inexistência de minorantes e majorantes, bem como reduziu a sanção em 01 (um) dia, em razão da detração, sendo incabível, portanto, a pretendida redução.

3. Mantém-se o regime inicial aberto, por ser mais benéfico ao acusado, conforme entendimento firmado na Súmula 493, do c. STJ.

4. A condenação por danos morais deve ser preservada, uma vez que nos crimes praticados com violência contra a mulher, o dano moral é presumido, bastando para a condenação que haja pedido em favor da vítima, como na hipótese, não cabendo ao juiz isentar o acusado de tal condenação, já que decorre de determinação legal.

5. A isenção do pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

6. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0009567-14.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE SUHET PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALEXANDRE SUHET PEREIRA
em face da sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico (artigo 129, §9º, do CP), à pena de 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto e ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por danos morais, por meio do qual requer a absolvição, sob o argumento de ausência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena, a isenção do pagamento de danos morais e de custas processuais.

Consta da peça de ingresso, em síntese, que no dia 19 de julho de 2020, a vítima e o acusado, estavam na casa de um amigo, localizada em Jacaraípe, no município de Serra, ingerindo bebida alcoólica, quando iniciaram uma discussão motivada por ciúmes, ocasião em que o acusado a injuriou, exigindo que fossem embora e, diante da negativa da vítima, desferiu-lhe um soco na boca e a arrastou par o carro, passando sua cabeça em uma poça de lama.

A
materialidade
do delito restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 06/07), pelo laudo de lesões corporais (fl. 13) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
, verifico dos depoimentos da ofendida, colhidos na esfera inquisitiva (fls. 10-v) e judicial (mídia – fl. 115), que no dia dos fatos, após discutir com o acusado, foi agredida com um soco na boca, bem como foi arrastada para dentro do carro do apelante, mediante força desproporcional.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa e negativa de autoria por parte do apelante, verifica-se que há provas suficientes nos autos que indiquem a prática do delito pelo acusado, sendo certo que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por estar amparada em todo conjunto probatório (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Assim, uma vez que o depoimento da vítima, mostrou-se coerente e coeso durante a instrução processual e está em consonância com o laudo de lesões corporais,
mantenho
a condenação do apelante pela prática do crime de lesão corporal qualificado, não havendo que se falar em absolvição.

Em relação ao pedido de redução da pena, melhor sorte não assiste ao apelante, uma vez que o Magistrado fixou a pena base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção e, diante da presença da agravante prevista no § 9º, do art. 129, do CP, elevou a reprimenda intermediária, acertadamente, em 01 (um) mês, tornando-a definitiva em razão da inexistência de minorantes e majorantes.

Em razão da detração, o Magistrado reduziu a sanção em 01 (um) dia, fixando-a em 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, sendo incabível, portanto, a pretendida redução.

Foi fixado o regime inicial aberto, por ser mais benéfico ao acusado, conforme entendimento firmado na Súmula 493, do c. STJ.

Quanto à condenação em danos morais, deve ser mantida, uma vez que nos crimes praticados com violência contra a mulher, o dano moral é presumido, bastando para a condenação que haja pedido em favor da vítima, como na hipótese, não cabendo ao juiz isentar o acusado de tal condenação, já que decorre de determinação legal.

Em relação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas processuais, destaco que a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES (APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJE 28/06/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.